Tribunal: TJDFT
Processo: 0701825-26.2024.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BPO FINANCEIRO. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. REVELIA. EFEITOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A responsabilidade civil subjetiva exsurge da prática de um evento danoso, cuja reparação exige a presença de culpa na ação ou omissão entre o ato praticado e o dano ocasionado a outrem. Nos termos do que estabelecem os arts. 186, 187 e 927 do Código Civil, para que haja a obrigação de indenizar, alguns elementos são essenciais, quais sejam: o ato ilícito; a culpa; o nexo entre a conduta do agente e o dano; e o dano.
2. Ausente prova verossímil dos atos ilícitos praticados pelo demandado, não resultam caracterizados os danos materiais e morais apontados na inicial, não sendo possível extrair os elementos mínimos aptos a dar ensejo à pretensão indenizatória.
3. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo diante da revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes.
4. Apelação conhecida e não provida.